Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-08.2021.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-08.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE SOUZA SILVA - CPF: 053.380.711-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO (VÍTIMA), DERLI ANTONIO LOPES - CPF: 962.146.351-34 (ASSISTENTE), GILSON ALMEIDA SANTANA - CPF: 007.187.791-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESACATO – DESCABIMENTO - ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE FEZ GESTO OBSCENO COM A INTENÇÃO DE DESPRESTIGIAR OS GUARDAS MUNICIPAIS EM RAZÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA NA OCASIÃO DOS FATOS - DOLO NA CONDUTA EVIDENCIADO PELAS PROVAS REUNIDAS NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas concretas nos autos dando conta de que o apelante cometeu o delito de desacato, com dolo em seu agir, não há falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Descabido falar em absolvição se as provas colhidas são suficientes para a condenação, principalmente, em face das declarações dos agentes policiais nos termos do Enunciado n. 8 -TJ/MT
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela defesa contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, julgando procedente o pedido lançado na exordial acusatória, condenou
Fábio de Souza Silva
pela prática das condutas tipificadas pelo artigo 306 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) e artigo 331 do Código Penal (desacato), a pena total (artigo 69 do CP) de 1 ano de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 2 restritivas de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal. De forma cumulativa foi determinada a suspensão da CNH ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 meses (art. 293 do CTB). (ID. 213922284).

O apelante postula a
absolvição
do recorrente pela imputação do
delito de desacato
(artigo 331 do CP), alegando ausência de provas do dolo específico para a consumação do crime. (ID. 213922299).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 213922300).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 220277677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Acerca dos fatos, extrai-se da exordial acusatória que:

“(...)

1º Fato:

No dia 07 de dezembro de 2020, por volta das 23h00min, na Avenida Ângelo Antônio Dal’Alba, próximo ao Esquinão, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Fabio de Souza Silva conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Boletim de Ocorrência (Id. 47351707, pag. 02), Termos de Declarações (Id 47351711– pag. 01) e Teste de Alcoolemia (Id. 47351708, pag. 01).

2º Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Fabio de Souza Silva desacatou funcionário público no exercício de sua função, ou em razão dela, consoante Boletim de Ocorrência nº 2020.301262, ID 47351707– pág. 01.

Histórico dos Fatos:

Segundo apurado, na data retromencionada, a guarnição da Guarda Municipal estava fazendo rondas quando se deparou com um cidadão trafegando na Avenida Ângelo Antônio Dal’Alba, sentido Avenida Goiás, em uma motocicleta da marca Honda, modelo Titan, de cor vermelha, de placa OAU-7928.

Destaca-se que, no momento em que o increpado avistou a viatura da Guarda Municipal, este acelerou a motocicleta e mostrou o dedo médio aos agentes públicos, em flagrante desacato.

Ato contínuo, o denunciado continuou acelerando a motocicleta em uma tentativa de evadir-se da guarnição da Guarda Municipal, entretanto a motocicleta veio a desligar-se em razão de pane seca (falta de combustível), frustrando a fuga do denunciado.

Posteriormente, o denunciado Fábio de Souza Silva foi abordado e, questionado se havia ingerido bebida alcoólica, confirmou aos agentes, momento em que foi dada ordem de prisão.

Em seguida, o increpado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciaria Civil desta Urbe, onde foi realizado o teste de Etilômetro, resultando em 0,83 mg/L, constatando assim a embriaguez do denunciado.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Fábio de Souza Silva como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, inciso I (1º fato) da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro); e do art. 331 (2º fato) do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Diploma Legal. (...)”(ID. 213922252).

A
materialidade e a autoria
do crime de
desacato
estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 213922222); Boletim de Ocorrência nº 2020.301262 (ID. 213922223) e pelas provas orais, com destaque para confissão extrajudicial do acusado: fase inquisitorial: Termo de Depoimento nº 3407/2020 de Derli Antonio Lopes (Guarda Municipal de Trânsito) (ID: 213922227); Termo de Depoimento nº 3408/2020 de Gilson Almeida Santana (Guarda Municipal de Trânsito) (ID: 213922228); Termo de Interrogatório nº 3410/2020 de
Fábio de Souza Silva
(ID: 213922230) e fase judicial: Relatório de mídias – ID. 213922283.

Examinando o acervo probatório verifico a existência de provas suficientes comprovando que o apelante desacatou os guardas municipais, deliberadamente, com o fim de desprestigiar a função pública deles.

Nesses termos, na etapa inquisitorial, os agentes policiais quando inquiridos afirmaram que no contexto de abordagem o
apelante Fábio exibiu a eles o dedo do meio
:

“(...) QUE ontem, 07/12/2020, por volta das
23h00 estava em rondas na Avenida Ângelo Antônio Dall'alba, juntamente como o GM Gilson e o GM Braga, quando avistaram o conduzido FÁBIO DE SOUZA SILVA, conduzindo sua motocicleta, marca Honda,
modelo Titan, cor vermelha, placa OAU-7928 próximo ao Esquinão Bar, sendo
que o suspeito estava acelerando a motocicleta para fazer barulho e, quando avistou a viatura da guarda municipal empreendeu fuga mostrando o dedo médio para a guarnição;
QUE diante dos fatos fizeram o acompanhamento do suspeito Fábio, conseguindo detê-lo quase próximo a Avenida das Nações, quando a motocicleta do suspeito teve problemas mecânicos e parou; QUE indagado ao suspeito se havia ingerido bebida alcoólica o mesmo confessou que havia bebido duas latinhas de cerveja; QUE então fizeram a detenção de Fábio e encaminharam para esta Delegacia de polícia onde o suspeito foi submetido ao teste de etilômetro, sendo constatado 0,83 mg/l de álcool; QUE a motocicleta do suspeito foi apreendida pela guarnição e encaminhada ao pátio da guarda municipal, onde posteriormente será encaminhada ao Ciretran local; QUE o suspeito não estava portando CNH e relatou ter perdido o documento em outra situação pelo mesmo crime anteriormente, a qual foi recolhida. (...)”. Destaquei. (Termo de Depoimento nº 3407/2020 – ID: 213922227 e Termo de Depoimento nº 3408/2020 – ID. 213922228).

O apelante, quando interrogado perante a autoridade policial, confessou que fez o gesto obsceno aos guardas municipais:

“ (...) QUE relativamente quanto ao desacato, admite ter mostrado o dedo para os guardas; QUE indagado por que fez isso, o interrogando não soube explicar, agiu de bobeira; QUE já alega já ter sido preso por embriaguez ao volante e já ter sido apreendido, quando menor de idade, por ter ingerido bebida alcoólica e ter brigado em um bar; (...)”. (Termo de Interrogatório nº 3410/2020 – ID. 213922230).

Em sede judicial o Guarda Municipal
Gilson Almeida Santana
ratificou o declarado em solo policial, confirmando que
Fábio
mostrou o dedo médio a eles, confira-se:

“Promotor: Gilson, boa tarde.

Testemunha: Boa tarde, doutor.

Promotor: Gilson, essa é uma ação penal contra Fábio de Sousa Silva para o fato que ocorreu no dia 7/12/2020, por volta das 23:00, na avenida Ângelo Antônio do Alabama, próximo ao Esquinão aqui em Lucas do Rio Verde, consta que o denunciado Fábio de Sousa Silva teria conduzido o veículo automotor com capacidade de psicomotor alterada em razão da influência de álcool. Consta também que o denunciado Fábio teria desacatado o funcionário público no exercício da função. Mostra que ele estava conduzindo uma motocicleta Honda, modelo CGE titã, de cor vermelha. Ocasião que a ele avistou os senhores, mostrou o dedo médio. E evadiu-se, gostaria que o senhor contasse pra gente que o senhor se recorda desta ocorrência?

Testemunha: Recordo sim, Dr.
A gente estava em rondas na avenida Ângelo Dal’Alba e ele saiu ali da rua Bérgamo. É imediato, ele já saiu acelerando a motocicleta dele, e pra gente é um modo de intimidação, né? Pra viatura. Foi dada a voz parada para ele, porém ele não acatou. E diante disso, a gente começou a fazer um acompanhamento, chegamos a estar do lado dele e ele chegou a mostrar o mostrar o dedo pra gente, né.
E diante disso, a gente continuou. Continuamos, continuamos ao acompanhamento. E já quase chegando lá na avenida Ângelo Dal’Alba, a moto dele apresentou problemas. E aí automaticamente ele parou, né? Aí cessou acompanhamento, porque ele parou. Em diálogo com ele ali na hora, no momento ali, a gente percebeu que ele aparentava sinais embriaguez. A gente fez a busca pessoal no momento ele estava meio nervoso ali, até mesmo devido, acho eu, por ele estar alcoolizado. Diante de todas essa situação, a gente encaminha eu ir pra delegacia, doutor”. Destaquei. (extraído da manifestação ministerial – ID. 213922300 – pág. 03/04).

O apelante, perante o juízo, declarou que não se recordava de ter desacatado os agentes policiais, lhes mostrando o dedo do meio. (Relatório de mídias – ID. 213922283)

Nota-se, assim, que o recorrente não refuta a imputação do desacato, tão somente relata que não se lembrava de fazer o gesto obsceno contra os guardas municipais.

De todo modo, os elementos probatórios consistentes nas declarações harmônicas (judiciais e extrajudiciais) das testemunhas policiais e no interrogatório do réu, em solo inquisitorial, demonstram que
Fábio
erigiu o dedo do meio aos guardas municipais e com a manifesta intenção de ofendê-los em razão da função pública exercida por eles naquela ocasião.

Percebe-se que o apelante estava acelerando sua motocicleta, ocasionando muito barulho, instante em que a viatura da guarda municipal realizava rondas naquele local e se aproximou para averiguar o que estava acontecendo.

Ao perceber que os guardas municipais se aproximavam
Fábio
empreendeu fuga e fez o gesto obsceno (exibindo o dedo médio) em desfavor dos agentes públicos que estavam realizando seu trabalho no momento.

Com efeito o apelante viu a chegada dos guardas municipais e ciente da provável abordagem que seria realizada fugiu do local e mostrou o dedo médio a eles com o claro propósito de desacatá-los justamente pelo exercício do poder de polícia que lhes era conferido.

O contexto fático-probatório demonstra que o recorrente ao exibir o dedo médio aos agentes municipais, o fez com a finalidade de menosprezar, ofender a função pública por eles executada naquela oportunidade. Nesse sentido:

“(...) A ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc" (Nelson Hungria. (Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. p. 424).[...]”. (TJ-SC - APR: 20156005961 Bom Retiro 2015.600596-1, Relator: Leandro Passig Mendes, Data de Julgamento: 27/08/2015, Sexta Turma de Recursos - Lages).

Ademais, nem mesmo a exaltação de ânimo ou estado de embriaguez são capazes de isentar o recorrente da responsabilização penal, como decidido pela Corte Superior de Justiça:

“(...) 3. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "a teor do art. 28, II, do CP, a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal. Decerto, a perda momentânea do autocontrole, ainda que motivada por sentimento de indignação ou cólera impelidas por injusta provação da vítima, não elidem a culpabilidade, podendo, ao máximo, justificar a redução da pena com fulcro no art. 65, III, "c", do mesmo diploma legal" (RHC 81.292/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 11/10/2017). 4. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma "explosão emocional", no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que "o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta" e que "tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato" (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020).

“(...)8. O delito de desacato pode ser caracterizado por palavras, gestos ou atos, bastando que a conduta consubstancie ofensa a funcionário público no exercício da função ou em razão dela, como sucedeu na espécie, em que o apelante proferiu "cachorros, seus cachorros”, com evidente caráter depreciativo e ofensivo. 9. Segundo a lição de Nelson Hungria, colacionada por Rogério Greco,"'a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc. Uma expressão grosseira, ainda que não contumeliosa, proferida em altos brados ou de modo a provocar escândalo, bastará para que se identifique o desacato'"(in Código Penal comentado. 10 ed. rev., ampl. e atual. Niterói, RJ: Impetus, 2016, p. 1119). 10. Ademais, percebe-se que o depoimento dos policiais foi harmônico entre si, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo. Não é demais salientar a relevância da palavra da vítima que, a priori, desfruta de credibilidade, desde que inexistentes motivos para imputar ao ofensor a prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, e ausente qualquer relação de inimizade contra o réu. Tal circunstância é o que sobressai da prova dos autos, o que reforça a veracidade das suas declarações. Ademais, conforme é sabido, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a palavra da vítima, em consonância com os demais elementos probatórios carreados aos autos é de grande relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu o delito. Dessa maneira, tendo em vista as peculiaridades do caso em comento, não havendo dúvida fundada acerca da presença no caso dos elementos necessários para a imputação do delito de desacato ao réu, a condenação do réu é medida que se impõe. (...)” (TJ-CE - APR: 00504899320208060132 Nova Olinda, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 14/02/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023).

Logo, subsistem provas suficientes comprovando a prática dolosa do crime de desacato, à luz do artigo 331 do CP, perpetrado pelo apelante, considerando o consistente conjunto probatório produzido nos autos.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024